Tribunal: TJPA
Processo: 0807998-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807998-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OFICINA DO ACAI LTDA

AGRAVADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). VULNERABILIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a vulnerabilidade técnica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamenta-se na necessidade de inversão do ônus da prova, devido à vulnerabilidade técnica da parte autora, que não tem acesso ao documentos indispensáveis, os quais estão em posse da agravante. A decisão foi mantida com base na plausibilidade e concretude das razões apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Nego provimento do recurso. A inversão do ônus da prova foi aplicada corretamente, respeitando o princípio da isonomia e as normas do CDC, dada a vulnerabilidade técnica da parte autora.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no AREsp 1856105 / RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 05/05/2022.

AgInt no AREsp 1973453 / RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 24 de março de 2025.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807998-19.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0804961-02.2022.8.14.0070

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: OFICINA DO AÇAÍ LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 21915869 que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravada, reformando a decisão agravada em seus termos.

Em suas razões (ID n.º 22436499), a agravante pugna pela revisão da sentença, uma vez que alega que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicado, não podendo ser adotado de maneira automática. Bem como não é possível utilizar da presunção.

Defende que a decisão agravada se equivocou ao antecipar o ônus probatório.

Alegou, também, que o regime de responsabilidade objetiva retira da parte autora a necessidade de provar a culpa da ré, mas isso não significa que a parte ré, automaticamente, deva suportar o ônus de provar a inexistência de defeito no serviço prestado, sem que a parte autora apresente qualquer prova mínima de suas alegações.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 22761318.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na aplicação da inversão do ônus da prova.

Apesar disso, ao tratar dessa questão, sua aplicabilidade não se deu por mera presunção, mas por razões plausíveis e concretas de que se torna indispensável a juntada pela agravante do documento da memória de massa dos medidores de energia, o qual apenas ela pode disponibilizar.

Isso significa que, se este é um documento imprescindível para a constatação da problemática processual e a parte autora do processo não tem acesso, tão logo, nota-se a sua vulnerabilidade técnica ou mesmo hipossuficiência técnica, razão pela qual a inversão do ônus da prova se mostra como medida necessária para garantir o princípio da isonomia.

Além disso, tendo em vista o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a vulnerabilidade do usuário, caberia ao prestador de serviços provar que seu encargo foi prestado conforme contratado e sem irregularidades.

Eis as ementas, segundo julgamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/ STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1856105 / RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 05/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo,
tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.

2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1973453 / RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022).

Somado a isso, resta clara a compreensão de que a relação entre as partes é de consumo, logo, exercendo a posição de prestadora de serviços, a agravante possui responsabilidade objetiva, em consonância ao artigo 14 do CDC.

Junto a isso, em vista da Teoria Finalista, admite-se a presunção relativa de vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando se verifica uma relação significativamente desbalanceada entre pequena e grande empresa.

Portanto, cabe à ré apresentar provas contundentes de que a prestação do serviço ocorreu sem quaisquer falhas ou irregularidades, atendendo às expectativas contratuais estabelecidas, e garantindo, assim, a justa aplicação das normas de defesa do consumidor.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/03/2025